Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009462-49.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Hélio Silva Parente
Agravado: Francisco Carlos Ferres
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hélio Silva Parente em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Francisco Carlos Ferres, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, face a ausência de fundamentação no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou. Segue sustentando, que a avaliação do imóvel foi feito de forma errônea pelo perito judicial, gerando uma diferença de valor superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), restando evidente que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Firme no seu propósito, alega que a realização do leilão lhe causará prejuízo de grande monta, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão posta no pedido de impugnação ao laudo pericial apresentado pela parte, principalmente no tocante a avaliação do imóvel penhorado, bem como pelo fato da d. magistrada deferido o pedido de designação de hasta pública (id. 89150485), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator